Tribunal: TJES
Processo: 5040211-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada por LG Electronics do Brasil Ltda., reduziu multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00. A sanção original resultou de reclamação de consumidora referente a vício em aparelho celular que não foi sanado no prazo legal. O juízo a quo fundamentou a redução da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou os critérios de dosimetria ao reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) avaliar a sucumbência mínima do Município, com a eventual transferência do ônus sucumbencial à empresa apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da multa administrativa deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Poder Judiciário possui competência para revisar atos administrativos quando estes se mostram desproporcionais, especialmente em multas que excedam a gravidade da infração, conforme jurisprudência do TJES.

5. No caso concreto, o valor inicial de R$38.181,59 foi considerado desproporcional, pois a infração foi relativa a uma reclamação individual, com valor de causa de R$589,00, e sem demonstração de vantagem excessiva para a empresa.

6. A redução da multa para R$10.000,00 preserva o caráter pedagógico e punitivo da sanção, equilibrando a função educativa da penalidade com a capacidade econômica da parte.

7. A ausência de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como o entendimento de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica ao controle de constitucionalidade realizado por juízes singulares, reitera a legitimidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser reduzida pelo Poder Judiciário quando seu valor original for desproporcional à gravidade da infração, mesmo que fundamentada nos critérios previstos em lei.

2. A revisão judicial da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040211-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória/ES contra sentença que, em Ação Anulatória ajuizada por LG Electronics do Brasil Ltda., reduziu multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 38.181,59 para R$ 10.000,00. A sanção original resultou de reclamação de consumidora referente a vício em aparelho celular que não foi sanado no prazo legal. O juízo a quo fundamentou a redução da multa com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença observou os critérios de dosimetria ao reduzir a multa administrativa imposta pelo Procon, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) avaliar a sucumbência mínima do Município, com a eventual transferência do ônus sucumbencial à empresa apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da multa administrativa deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O Poder Judiciário possui competência para revisar atos administrativos quando estes se mostram desproporcionais, especialmente em multas que excedam a gravidade da infração, conforme jurisprudência do TJES.

5. No caso concreto, o valor inicial de R$38.181,59 foi considerado desproporcional, pois a infração foi relativa a uma reclamação individual, com valor de causa de R$589,00, e sem demonstração de vantagem excessiva para a empresa.

6. A redução da multa para R$10.000,00 preserva o caráter pedagógico e punitivo da sanção, equilibrando a função educativa da penalidade com a capacidade econômica da parte.

7. A ausência de declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003, bem como o entendimento de que a Súmula Vinculante nº 10 não se aplica ao controle de constitucionalidade realizado por juízes singulares, reitera a legitimidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A multa administrativa imposta pelo Procon pode ser reduzida pelo Poder Judiciário quando seu valor original for desproporcional à gravidade da infração, mesmo que fundamentada nos critérios previstos em lei.

2. A revisão judicial da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 9171290, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1140655/2020 - FA nº. 0114-002.757-4 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, ID 9171293, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
argumenta que a sentença não observou critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 e defende que a multa foi calculada corretamente pelo PROCON com base em fatores como culpabilidade, intensidade do dolo e capacidade econômica da empresa. Pleiteia a manutenção do valor integral da multa para garantir o efeito pedagógico da sanção, evitar práticas abusivas e valorizar o trabalho do PROCON.

Subsidiariamente, o Município solicita que, caso a redução do valor da multa seja mantida, a sentença seja reformada para reconhecer sua sucumbência mínima, transferindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada

Contrarrazões no ID 9171295.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
contra a r. Sentença de ID 9171290, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1140655/2020 - FA nº. 0114-002.757-4 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender que o valor original não guardava consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em suas razões recursais, ID 9171293, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
argumenta que a sentença não observou critérios objetivos de dosimetria estabelecidos pelo Decreto Municipal nº 11.738/03 e defende que a multa foi calculada corretamente pelo PROCON com base em fatores como culpabilidade, intensidade do dolo e capacidade econômica da empresa. Pleiteia a manutenção do valor integral da multa para garantir o efeito pedagógico da sanção, evitar práticas abusivas e valorizar o trabalho do PROCON.

Subsidiariamente, o Município solicita que, caso a redução do valor da multa seja mantida, a sentença seja reformada para reconhecer sua sucumbência mínima, transferindo o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada

Contrarrazões no ID 9171295.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise das razões expendidas conjuntamente.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória

ajuizada pela
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
.

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
objetivando a anulação do ato administrativo que lhe aplicou multa no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), referente ao processo administrativo nº. 1140655/2020 - FA nº. 0114-002.757-4.

Narra a autora, em síntese, que a multa aplicada nos autos do processo administrativo FA n.º 0114-002.757-4 é originada de reclamação formalizada pela consumidora Rosangela Pereira dos Santos Kaiser junto ao Procon Municipal, com base na alegação de que o aparelho celular que adquiriu no valor de R$ 589,00 apresentou vícios que não foram sanados pela assistência técnica no prazo de trinta dias.

Assevera que em sua defesa escrita apresentada administrativamente esclareceu todas as alegações suscitadas, defendendo a regularidade na conduta da empresa, mas o órgão municipal manteve a multa aplicada.

De acordo com as provas constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao manter a aplicação da multa, porém reduzindo o seu valor.

In casu
, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal (processo nº nº 1140655/2020 - FA nº. 0114-002.757-4), sendo que as provas anexadas aos autos demonstram que o procedimento administrativo seguiu todas as suas fases legitimamente, sendo a apelada devidamente notificada para exercer o direito de defesa.

Nestes termos, entendo que restou demonstrada a efetiva violação aos direitos básicos do consumidor, sendo devida a multa em razão da configuração da prática abusiva.

Acerca do
quantum
arbitrado, o Procon, com base na dosimetria da pena, fixou a multa no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos). Contudo, sobreveio a sentença e o Magistrado primevo reduziu a sanção para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Na fixação da multa administrativa devem ser consideradas a vantagem auferida, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta, as consequências e a extensão da infração, somada à condição econômica do fornecedor do serviço, a permitir que cumpra seu fim essencial, produzindo o efeito pretendido no infrator, que é o de provocar repercussão o suficiente a inibir e mesmo coibir atos futuros da mesma natureza.

O PROCON sustentou que as decisões administrativas estão perfeitamente fundamentadas, indicando claramente os dispositivos violados; que a multa existe, precipuamente, para educar e desencorajar o infrator, evitando que o mesmo volte praticar o ilícito detectado, devendo ser mantido o valor fixado em desfavor da parte autora, ora apelada.

Destaco, portanto, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Todavia, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Nesse sentido, a multa administrativa fixada em R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) afigura-se excessivamente onerosa frente às circunstâncias evidenciadas no caso vertente, originada de reclamação de uma única consumidora, alegando que o aparelho celular que adquiriu no valor de R$ 589,00 apresentou vícios que não foram sanados pela assistência técnica no prazo de trinta dias.

Logo, em que pese a aplicação da penalidade pelo Procon Municipal ter sido devidamente fundamentada, sobretudo porque, como mencionado alhures, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade de todos os participantes da cadeia de consumo é solidária, nos termos do artigo 7º, § único, do CDC,
a mesma se configurou exorbitante
.

Assim, ainda que reprovável a conduta perpetrada pela apelada, não houve qualquer vantagem excessiva auferida no caso, razão pela qual entendo ser imperativa a redução do valor da multa para R$10.000,00 (dez mil reais), conforme fixado pelo d. Juízo
a quo
, valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória, além de não se revelar excessivo ou irrisório.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON ESTADUAL. MULTA LEGITIMAMENTE APLICADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FIRMADO. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 3. No caso dos autos, observo que a multa, foi legitimamente arbitrada pelo agente do Procon, fundado em seu Poder de Polícia em atenção aos termos do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhimento a tese apresentada pela Recorrente no sentido de que é nula a decisão. Vale destacar que o descumprimento do acordo firmado restou devidamente evidenciado nos autos do processo administrativo, de modo que é regular a aplicação da penalidade em desfavor da empresa apelante. 3. Todavia, o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado. 4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$8.000,00 (oito mil reais), atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista e, de outro lado, não assume caráter meramente arrecadatório pelo ente público. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES , Apelação Cível, 0005351-82.2020.8.08.0024, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 01/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PODER DE POLÍCIA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. [...] 3. Constata-se que o órgão de proteção ao consumidor buscou a conciliação entre a apelante e o consumidor, porém a recorrente não compareceu à audiência. Oportunizou também a interposição de recurso administrativo, portanto, a situação fática demonstra a regularidade do procedimento administrativo. 4.
No que concerne ao quantum da multa fixada, não incumbe ao Poder Judiciário interferir no mérito da sanção aplicada pelo PROCON Municipal, salvo se restar caracterizada hipótese de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação à infração cometida. A multa fixada no patamar de
R$ 12.658,66
não se encontra em valor abusivo ou exorbitante diante da situação fática, inocorrendo a alegação da apelante de multa em caráter de confisco, havendo a devida dosimetria da penalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido, com majoração de honorários sucumbenciais. (TJES , Apelação Cível, 100200007225, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PROCON MUNICIPAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 4. O valor da multa deve ser fixado com base no art. 57 do CDC, ou seja, deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
5. Este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 6. A infração foi enquadrada pelo PROCON no Grupo II, o valor do bem objeto da reclamação, o grau de culpabilidade da conduta, bem como a condição econômica da empresa apelante, a manutenção da sentença que reduziu a multa para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, é medida que se impõe, eis que referido valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina.
5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES , Apelação Cível, 024180065591, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL PRÁTICA DE INFRAÇÃO ÀS REGRAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA RAZOABILIDADE DO QUANTUM FIXADO RESPEITO AOS CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO. 1.
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma. 2. O valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, quando considerados a infração praticada pela apelante (cobranças em linha telefônica em valores acima do contratado com o consumidor, o que revela descaso com contratante), o dano suportado por este e, por fim, a capacidade econômica daquela (empresa de grande porte), não se revela excessiva .
3. Recurso improvido. (TJES , Apelação, 48120268403, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 22/06/2016)

Cabe pontuar que não houve declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/2003 por parte do Juiz da primeira instância, mas apenas e tão somente a readequação do
quantum
da penalidade, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De mais a mais, mesmo que houvesse a alegada declaração de inconstitucionalidade, não seria o caso de violação da Súmula Vinculante nº 10, conforme ventilado no recurso do Município de Vitória, notadamente pelo fato de que este enunciado vinculante aplica-se ao julgamento do
controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados, não por juiz singular, conforme se verifica dos excertos das decisões do Supremo Tribunal Federal abaixo colacionados:

“O art. 97 da
CF/1988
e a
Súmula Vinculante 10
são aplicáveis ao controle de constitucionalidade difuso realizado por órgãos colegiados.
Por óbvio, o requisito é inaplicável aos juízos singulares, que não dispõem de “órgãos especiais”. Ademais, o controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade por tribunal. A tese exposta na inicial equivaleria à extinção do controle de constitucionalidade difuso e incidental, pois caberia aos juízes singulares tão somente aplicar decisões previamente tomadas por tribunais no controle concentrado e abstrato de constitucionalidade.
” [STF,
Rcl 14.889 MC
, rel. min. Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 13-11-2012,
DJE
226 de 19-11-2012.]
“Veja-se, assim, que o objetivo da
Súmula Vinculante 10
é dar eficácia à cláusula constitucional da reserva de plenário, cuja obediência é imposta aos tribunais componentes da estrutura judiciária do Estado brasileiro.
Ocorre que a decisão, ora reclamada, foi proferida por juiz singular, o que torna o objeto da presente ação incompatível com o paradigma de confronto constante da
Súmula Vinculante 10
. Isso porque é inviável a aplicação da súmula ou da cláusula de reserva de plenário, dirigida a órgãos judicantes colegiados, a juízo de caráter singular, por absoluta impropriedade, quando da realização de controle difuso de constitucionalidade.
”
[STF,
Rcl 13.158
, rel. min.
Dias Toffoli
, dec. monocrática, j. 8-8-2012,
DJE
160 de 15-8-2012.]

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre a base de cálculo já fixada na r. Sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar